Tribunal: TJSP
Processo: 0002190-57.2017.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão do Aresto em relação à sucumbência recursal. Apelo exclusivo do autor contra a extinção do cumprimento de sentença. Inviabilidade de fixação de honorários recursais sem prévia condenação de honorários na origem. Inteligência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Omissão inexistente. Embargos rejeitados.